Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Diante da reincidência e antecedentes do réu, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
3. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
4. Recurso parcialmente provido.